Tribunal: TJPA
Processo: 0811771-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811771-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: IZAILZA DA CONCEICAO MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 26-28 ID nº 6840222) nem nas de indeferimento de sua revogação (fls. 44-45 ID nº 6840224 e fls. 56-57 ID nº 6840226),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que a paciente e demais denunciados seriam os responsáveis pelo tráfico na região de Concórdia do Pará, praticando reiteradamente esse crime, valendo-se, inclusive, da prática de corrupção de menores para esse fim, sendo premente, assim, para evitar a contumácia delitiva. De mais a mais, a paciente encontra-se foragida do distrito da culpa desde o evento danoso.

-
De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
IZAILZA DA CONCEIÇÃO MACIEL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico 0001305-67.2019.8.14.0105.

O impetrante afirma que a paciente é acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
pontuando que fora cumprido, em 15/02/2019, mandado de busca e apreensão domiciliar e nada de ilícito fora encontrado contra a paciente,
“todos os corréus encontram-se com suas prisões preventivas revogadas, sendo estas substituídas por outras medidas cautelares diferentes da segregação em unidade prisional”
e que
“em que o fato da paciente estar “foragida”, o decreto de segregação pode perfeitamente ser substituído por uma medida cautelar diversa da prisão, e nunca, jamais, justificar uma prisão preventiva”.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-74.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 75-77 ID nº 6841102), as quais foram prestadas às fls. 84-86 (ID nº 6896717).

Indeferi a liminar
(fls. 87-88 ID nº 6898588).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 90-96 ID nº 6997822).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que a paciente fora denunciada pelo RMP em 29/04/2019 como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narrou a denúncia que, no dia 15/05/2018, a DEPOL do município de Concórdia do Pará recebeu “denúncia anônima” com a informação de que um indivíduo de prenome Maxwherwerton, vulgo “Macgyver”, era o principal difusor na região de substância entorpecente conhecida por pedra de óxi.

Após investigações preliminares, a Polícia Civil comprovou as informações e deflagrou a operação “Diamante”, que resultou na prisão de 19 pessoas. No tocante à participação da paciente, restou-se comprovado, por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo
a quo
e depoimento de testemunhas, que “Macgyver” repassava drogas para a paciente que, por sua vez, gerenciava o ponto de vendas de drogas na Rod. Transjutaí.

Assim, no dia 05/12/2018, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e demais investigados/denunciados bem como representou pela busca e apreensão domiciliar. No dia 12/12/2018, acompanhando o parecer ministerial, o juízo monocrático acolheu o pleito policial e decretou a prisão preventiva da paciente e demais envolvidos, bem como autorizou a busca e apreensão nos endereços desses, sendo que, até hoje, não fora cumprida a custódia cautelar da paciente.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 26-28 ID nº 6840222)
nem nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 44-45 ID nº 6840224 e fls. 56-57 ID nº 6840226),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, em que a paciente e demais denunciados seriam os responsáveis pelo tráfico na região de Concórdia do Pará, praticando reiteradamente esse crime, valendo-se, inclusive, da prática de corrupção de menores para esse fim, sendo premente, assim, para evitar a
contumácia delitiva
. De mais a mais, a paciente encontra-se
foragida
do distrito da culpa desde o evento danoso.

Nesse compasso, ponho em destaque a advertência revelada pelo juízo da causa em informações:

“Nunca é demais repetir, Excelência, com muito respeito a douta defesa, que os autos revelam que a paciente é integrante de quadrilha da mais periculosidade, sofisticação e ligação com o famigerado Comando Vermelho instalado no Vale do Acará. Mostram os autos que a paciente em todo o decorrer da instrução empreendeu um esforço sobrenatural para frustrar a instrução e a aplicação da lei ao caso concreto, usando estratégias para não prestar contas à sociedade pelo gravíssimo crime de que é acusada, portanto, por uma questão de lógica e verdade processual, a prisão preventiva da paciente é de extrema importância para a paz social e combate ao tráfico de drogas pesado que ela e sua quadrilha se dedicam, garantindo-se a segurança das pessoas que residem na humilde cidade de Concórdia, posto que esse hediondo crime é a mola propulsora para outros crimes tais como os patrimoniais e contra a vida, sem falar na desgraça social que causa, lançando centenas de jovens no vício e seus desdobramentos.

Nesse momento, o processo encontra-se concluso para julgamento desde o dia

27/10/2021, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo, sendo esta conclusão para sentença possivelmente a causa do desespero da paciente, posto que depois de quatro longos anos de instrução serão lançadas luzes sobre a culpa ou não dela.”

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. INTEGRANTE DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1. A alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Além do que, o mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se o recorrente foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo, indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que o recorrente, supostamente integra extensa organização criminosa, voltada para a prática de crimes de tráfico, financiamento ao tráfico e lavagem de dinheiro, tendo sido denunciado, juntamente com outros 42 corréus, constando na peça acusatória que o recorrente foi o responsável por financiar/custear o tráfico, através da entrega de veículos, utilizados para a compra de drogas, além de ter ajudado o corréu Deivid a adquirir drogas, apresentando/indicando novos fornecedores, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, o Tribunal de origem destacou que o recorrente encontra-se foragido, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão expedido em novembro de 2017, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 144.181/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.

INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA PCC. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firme nesta Corte o entendimento de que é inadmissível o enfrentamento de alegação acerca da inexistência ou insuficiência dos indícios de autoria apontados, bem como da negativa da prática delituosa, ante a necessária incursão probatória, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do crime, ressaltando que, após diligências policiais, verificou-se que o agente pertence à facção criminosa denominada PCC, e era o responsável pelo abastecimento de drogas no bairro, ocupando um imóvel onde foram apreendidos 158 g de maconha e dois pés também de maconha, além de um laboratório, contendo petrechos para preparação e distribuição das drogas. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente possui registros criminais pela prática de delito idêntico, o que demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico. Por fim, a prisão preventiva ora impugnada pautou-se, ainda, no fato de o recorrente estar foragido desde o decreto da custódia antecipada, e até a presente data não foi cumprido o mandado de prisão. Nesse contexto é recomendável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 149.371/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021